Tribunal: TJMT
Processo: 1005588-56.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005588-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), SEBASTIAO REIS BORGES - CPF: 171.573.661-34 (AGRAVANTE), CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 320.779.399-15 (AGRAVANTE), CARLON VILELA BORGES - CPF: 276.683.551-20 (AGRAVANTE), VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES - CPF: 048.596.772-34 (AGRAVANTE), ANTONIO BORGES DAVID - CPF: 006.569.411-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JANE LUCIA VILELA BORGES - CPF: 207.185.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO DOS SANTOS - CPF: 366.469.707-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005588-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO REIS BORGES, CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES, CARLON VILELA BORGES, VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES

AGRAVADO: ANTONIO BORGES DAVID

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS – NECESSIDADE –AVENÇA DECLARADA NULA – ATO PRECIPITADO – ANÁLISE DEVIDA APÓS A MANIFESTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os herdeiros devem ser intimados para se manifestarem em pedido de Alvará Judicial se o Contrato de Compra e Venda não obedeceu às formalidades legais, e só depois de terem cumprido essa determinação é que ocorre a análise da eficácia da avença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005588-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO REIS BORGES, CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES, CARLON VILELA BORGES, VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES

AGRAVADO: ANTONIO BORGES DAVID

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1005588-56.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em pedido de expedição de Alvará Judicial, declarou nulo o contrato de compra e venda.

Os agravantes alegam que em 2017, com o consentimento da mãe e dos demais irmãos, compraram do pai uma área rural, cuja escritura pública seria lavrada após a quitação, condicionada à apresentação, pelo vendedor, de toda a documentação exigida por Lei para o registro da transferência da propriedade no cartório imobiliário competente.

Afirmam que o genitor faleceu em 2018, antes do vencimento da última parcela e da realização do georreferenciamento, necessário para o mencionado registro (art. 176, §§ 3º e 4º da Lei n. 6.015/73).

Acrescentam que, “
devido a esse fato (falecimento), sobreveio, ainda, a exigência de alvará judicial para a lavratura da escritura pública, consoante disciplina o artigo 396, inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso – Foro Extrajudicial
”.

Aduzem que buscam autorização para que a inventariante, em nome do espólio, promova o que for preciso para a escrituração e registro da transferência. Destacam que pagaram as duas primeiras prestações pactuadas e que o crédito relativo à última foi arrolado no inventário extrajudicial, com o recolhimento do ITCD correspondente.

Arguem que, de ofício, o juízo
de origem
declarou a nulidade da avença que embasa o pedido de alvará, sem que lhes fosse dada oportunidade de se manifestarem, o que fere os princípios da não surpresa, da inércia da jurisdição e da adstração (artigos 10, 141 e 492 do CPC).

Pugnam pelo reconhecimento da legalidade do negócio jurídico, visto que observou o disposto no artigo 496 do Código Civil, ou pela aplicação do art. 170 do Código Civil, para que se ateste que o imóvel foi prometido à venda antes da abertura da sucessão e sejam preservados os termos convencionados.

Pleiteiam também a apreciação do pedido de alvará.

Tutela deferida em parte, tão somente para suspender a decisão que anulou o contrato (Id n. 82337981).

A inventariante postula no Id n. 86027469 o reconhecimento da validade da avença e a expedição do Alvará mediante quitação da última prestação mediante depósito em conta vinculada ao Inventário.

Na contraminuta de Id n. 86912964, a herdeira Jane Lucia Vilela Borges dos Santos requer o não provimento do Recurso, sob o argumento de nulidade da Compra e Venda, e informa a revogação dos poderes anteriormente outorgados à inventariante para representá-la em juízo e dar anuência ao referido ajuste.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005588-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO REIS BORGES, CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES, CARLON VILELA BORGES, VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES

AGRAVADO: ANTONIO BORGES DAVID

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão que, em pedido de expedição de Alvará Judicial para formalização da escritura pública de compra e venda, declarou nulo o contrato, assim proferida:

“Em que pese o consentimento constante do contrato de compra e venda coligido aos autos, percebe-se que a avença não se revestiu da forma prevista em lei, sendo, portanto, nulo de pleno direito.

Ora, dispõe o artigo 108 do Código Civil que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Logo, considerando que o imóvel em questão suplanta, e muito, o valor descrito no artigo em comento, observa-se de forma clara, que a avença é inválida eis que não revestida da formalidade imposta pela lei.

(...)

Logo, não tendo o contrato coligido aos autos respeitado os ditames legais, mister o reconhecimento de sua invalidade para gerar efeitos.

Por se tratar de contrato inválido, não há que se falar em bem vendido antes da abertura da sucessão. Assim, considerando que a venda não foi aperfeiçoada, o bem pertence ao espólio, pois ainda na esfera patrimonial do de cujus quando de seu falecimento.

Destarte, necessária a intimação dos demais herdeiros, conforme determinado alhures, para, querendo, renunciarem à herança do bem, nos estritos termos do disposto no artigo 1806 do Código Civil e na forma ali prevista, por ser o bem pertencente ao espólio e, portanto, apto a ser partilhado pelos herdeiros
”.

(Id 82161962).

Os documentos anexados à lide indicam a existência do negócio jurídico realizado antes do falecimento do vendedor, com a anuência da esposa e dos filhos (Id 82150995), o pagamento conforme relatado pelos agravantes/compradores (Id 82161953) e o recolhimento do ITCD correspondente à última parcela, arrolada no Inventário extrajudicial (Id 82161957).

Por outro lado, além de a avença não ter obedecido às formalidades legais (art. 108 do Código Civil), uma das irmãs manifestou discordância no Id n. 86912964 e revogou os poderes anteriormente outorgados à inventariante para a defesa de seus interesses (Id n. 86912967 - Pág. 2).

Desse modo, agiu com prudência o juízo de origem ao mandar intimar pessoalmente cada um dos herdeiros a renunciar formalmente ao imóvel, para que só então a eficácia do contrato possa ser avaliada.

Contudo, visando a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC), meio pelo qual a judiciário atende a garantia constitucional de acesso à justiça, a declaração de nulidade do ajuste deve ser revogada para, em sendo possível, que essa questão seja definida pelo juiz após a manifestação de todos os envolvidos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para revogar a parte da decisão que declarou a nulidade da avença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021